Tribunal: TJSP
Processo: 1501227-63.2021.8.26.0535
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Fernando Torres Garcia
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Roubo majorado – Apelo defensivo – Preliminares de nulidade por ausência de correlação entre o pedido e a sentença – Prejudicada – Absolvição de Tiago por fragilidade probatória ou desclassificação da conduta para furto em favor de ambos – Não cabimento – Prova segura e coesa da materialidade e autoria delitivas do roubo – Declarações firmes e induvidosas da vítima e

Ementa:

APELAÇÃO CRIMINAL – Roubo majorado – Apelo defensivo – Preliminares de nulidade por ausência de correlação entre o pedido e a sentença – Prejudicada – Absolvição de Tiago por fragilidade probatória ou desclassificação da conduta para furto em favor de ambos – Não cabimento – Prova segura e coesa da materialidade e autoria delitivas do roubo – Declarações firmes e induvidosas da vítima e esclarecedores depoimentos dos policiais militares – Afastamento do concurso de pessoas, reconhecimento de crime único e da tentativa, com redução no grau máximo, diminuição da pena, abrandamento do regime e detração – Recurso parcialmente provido, para reconhecimento de crime único e redução das penas.